Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-69.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Receptação. Provas. Desclassificação para modalidade culposa. Conduta social. Fração aumento da pena-base. Regime inicial.
1 – A apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita da coisa.
2 - A forma de aquisição – de pessoa desconhecida, sem recibo ou nota fiscal, em via pública, por valor muito inferior ao preço médio do mercado - evidencia o dolo de receptar, descabendo a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
3 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 - Reincidente o réu e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (antecedentes e conduta social), o regime prisional pode ser o fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, sobretudo se, quando cometido o crime, o réu se encontrava no gozo de benefício concedido pelo juiz da execução (art. 33, § 2o, “c” e § 3o, do CP).
6 – Apelação provida em parte.